Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. RESP. 1.778.938/SP. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP. 1.312.736/RS. MÉRITO. APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. CÁLCULOS ATUARIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Para que seja considerado cabível o recurso de apelação, é preciso estar configurado, dentre outros requisitos, o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida.
1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos; restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil; considerando-se que o recurso interposto está em consonância com o que estabelece o Código de Processo Civil, e com o entendimento doutrinário; assim como constatada a sucumbência da apelante, não há que se falar em ausência de interesse recursal. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada antes do julgamento do REsp 1.778.938/SP e levando-se em conta a modulação dos efeitos prevista no citado julgado, necessário aplicar ao presente caso o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.312.736/RS, foi categórico ao afirmar que a complementação de aposentadoria deve ser condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial.
3.1. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valor entre as contribuições repassadas à PREVI, por força da decisão trabalhista de inclusão das horas extras, e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário, a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante, sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo fundo.
3.2. O estudo técnico atuarial não é condição para o exame do direito da autora ao recalculo de seu benefício, mas apenas para o início do pagamento do benefício reajustado, razão pela qual não há qualquer impedimento de que o estudo técnico seja feito em liquidação de sentença, momento em que serão apurados todos os valores devidos que circundam o objeto da lide, nos termos do que estabelece o artigo 491, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil.
4. Ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a autora e a ré podem ser credoras e devedoras um da outra, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil.
4.1. A necessidade de apuração de valores a serem pagos à requerida não afasta a possibilidade de compensação. Precedentes.
5. Nos termos do entendimento estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições pagas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
5.1. A complementação pleiteada pela parte autora somente ocorrerá pelo fato de a presente demanda enquadrar-se nas hipóteses da excepcionalidade estabelecida no citado recurso repetitivo e, ainda, após a devida recomposição.
5.2. Somente após a recomposição matemática é que poderá ser considerada a mora da ré, uma vez que, somente nesse momento, surgirá para a requerida a obrigação de efetuar o pagamento das diferenças havidas com o recalculo do benefício.
6. Ao fixar a verba honorária sucumbencial, cabe ao julgador ponderar os critérios previstos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de garantir a correta valorização do trabalho despendido pelo advogado no decorrer do trâmite processual, devendo-se respeitar os limites de percentual estabelecidos em lei.
6.1. No caso em análise a sucumbência da parte requerida se verifica seja por ter dado causa à demanda (princípio da causalidade), uma vez que a autora possui direitos relacionados à revisão do benefício sem que fossem tutelados pela solicitação administrativa, seja por ter apresentado contestação se contrapondo aos pedidos autorais.
6.2. A parte autora sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, razão pela qual somente a requerida deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.
7. Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada. Sucumbência mínima. Honorários majorados.